Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700695-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: VITORIA DOS SANTOS COUTINHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens. Não há pedido liminar. Intime-se. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator